Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022418-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBEM SANTOS SOUZA Advogado(s): MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração tombado sob nº 8022418-38.2024.8.05.0000, opostos contra Acórdão proferido em sede de Ação de Mandado de Segurança de nº 8022418-38.2024.8.05.0000, tendo como Embargante – ESTADO DA BAHIA e, como Embargado – RUBEM SANTOS SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos Declaratórios, mantendo o Acórdão na íntegra, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 5/A